Tribunal: TJPA
Processo: 0811786-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811786-45.2022.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL CASSIANO DA SILVA SERRAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC ÀS RELAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 297/STJ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. TAXA DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS 31/03/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 539/STJ. TAC E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA COBRANÇA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a pretensão revisional deduzida pelo consumidor, ainda que o contrato seja de adesão.

II – Nos contratos bancários, os juros remuneratórios não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura ou à taxa de 12% ao ano (Súmulas 596/STF e 382/STJ). A abusividade deve ser aferida em confronto com a taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada. A mera superação da média não configura, por si só, abusividade; é necessária a demonstração de discrepância significativa, a critério do julgador conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1.112.879/PR – Tema 27/STJ).

III – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização (Súmula 541/STJ).

IV – Não demonstrada documentalmente a efetiva cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) ou de Comissão de Permanência, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausente tal prova, inviável é a declaração de nulidade de cláusulas cuja incidência não restou comprovada nos autos.

V – A repetição de indébito pressupõe o pagamento de valor indevido. Não configurada qualquer cobrança ilegal nos autos, descabido o pedido de restituição, seja simples ou em dobro.

VI – Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, ______ de __________________ de 2026.

________________________________________

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MIGUEL CASSIANO DA SILVA SERRÃO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação Revisional c/c Indenizatória por ele proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou IMPROCEDENTES todos os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Da inicial, extrai-se que o Apelante afirma ter celebrado contrato de empréstimo com alienação fiduciária com o Banco Apelado, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, a nulidade de cláusulas referentes à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e à Comissão de Permanência, além de pleitear a repetição em dobro de valores que alega ter pago indevidamente.

A sentença, proferida pela MM. Juíza de Direito Josineide Gadelha Pamplona Medeiros, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de impugnação à gratuidade de justiça, acolhendo apenas a impugnação ao valor da causa (retificado para R$ 35.582,00). No mérito, reputou que as taxas de juros praticadas estavam em conformidade com a média de mercado verificada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil; afirmou a licitude da capitalização de juros; consignou que o autor sequer comprovou a cobrança de TAC e de Comissão de Permanência; e, por consequência, rejeitou o pedido de repetição de indébito.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, afirmando a tempestividade do apelo. Em suas razões, pugna pela: (i) concessão dos benefícios da justiça gratuita na instância recursal; (ii) declaração de abusividade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ); (iii) ilegalidade da TAC, vedada em contratos celebrados após 30/04/2008; (iv) ilicitude da capitalização de juros em contratos com duração superior a um ano; e (v) reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos revisionais e indenizatórios. Para tanto, colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça.

O Banco Apelado apresentou Contrarrazões, pugnando, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões de apelação seriam mera reprodução da petição inicial. No mérito, sustenta a legalidade dos encargos cobrados, a inocorrência de abusividade nos juros praticados, a inexistência de prova da cobrança de TAC e Comissão de Permanência, e a improcedência do pedido de repetição de indébito.

Os autos vieram conclusos a esta Relatoria.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso merece conhecimento.

Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de não conhecimento por suposta violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Apelado. Com efeito, ainda que as razões recursais tenham apresentado estrutura semelhante à petição inicial, delas é possível extrair, de modo suficiente, os pontos específicos da sentença com os quais o Apelante discorda: a validade dos juros praticados, a legalidade da capitalização, a existência da cobrança de TAC e Comissão de Permanência e a procedência da repetição de indébito. A impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que sintética, viabiliza o exercício do contraditório e o exame da matéria pelo Tribunal ad quem. O princípio da dialeticidade não exige fundamentação sofisticada ou rebate analítico ponto a ponto; basta que o recorrente indique os motivos pelos quais entende equivocada a decisão recorrida, o que foi feito na hipótese.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

II – DO MÉRITO

2.1. Da aplicabilidade do CDC às relações bancárias

Preliminarmente ao exame de cada pedido, consigna-se que o Código de Defesa do Consumidor é integralmente aplicável às relações jurídicas entre instituições financeiras e seus clientes, nos exatos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Trata-se de entendimento há muito consolidado, e que esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente aplicado, consoantes numerosos precedentes desta Corte.

2.2. Dos juros remuneratórios

O Apelante alega que os juros cobrados pelo Banco são abusivos, requerendo sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

A pretensão não merece acolhida.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), consoante a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 382 do próprio STJ. As taxas de juros remuneratórios em contratos bancários são livremente pactuadas pelas partes, observada a dinâmica do mercado financeiro e as diretrizes do Conselho Monetário Nacional.

O parâmetro para aferição de eventual abusividade é a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e período, conforme consagrado no Tema 27 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1.112.879/PR). Contudo, a mera superação da média não configura, por si só, abusividade. Como registrou a Ministra Nancy Andrighi no julgamento dos paradigmas do Tema 27, a jurisprudência do STJ tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, conforme as peculiaridades do caso concreto, cabendo ao julgador a avaliação casuística.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sua 2ª Turma de Direito Privado, adota o mesmo entendimento, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. [...] ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

(TJ-PA – AC: 0003614-40.2014.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/10/2022, pub. 02/02/2023)

No caso dos autos, a MM. Juíza a quo verificou, mediante consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), que as taxas de juros praticadas nas datas dos contratos estavam em consonância com as taxas médias de mercado para a modalidade contratada, não se evidenciando discrepância apta a caracterizar abusividade.

O Apelante, por sua vez, limitou-se a afirmar genericamente que os juros são abusivos, sem apresentar qualquer planilha, laudo, ou demonstrativo técnico que comprovasse que a taxa efetivamente praticada pelo Banco ultrapassa os limites tolerados pela jurisprudência. O ônus dessa prova incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi satisfeito.

A propósito, registra-se que o indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo Banco Apelado não prejudicou o deslinde da causa, na medida em que a própria parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo o risco de não produzir provas mais robustas de suas alegações.

Ausente a demonstração cabal de abusividade na taxa de juros pactuada, mantém-se, neste ponto, a sentença recorrida.

2.3. Da capitalização de juros

O Apelante sustenta ser ilegal a capitalização de juros em contratos com duração superior a um ano.

A argumentação não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Esse entendimento foi cristalizado na Súmula 539 do STJ. Ademais, a Súmula 541 do mesmo Tribunal estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, dispensando menção expressa do vocábulo "capitalização".

No presente caso, o contrato foi celebrado após 31/03/2000, e não há nos autos qualquer indicativo de que não havia previsão contratual da capitalização. Na ausência de prova em contrário, a presunção é de regularidade da cláusula.

Cumpre observar que os julgados colacionados pelo Apelante referentes à inaplicabilidade da capitalização em contratos superiores a um ano reportam-se ao art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que trata de periodicidade específica, matéria esta superada pela consolidação da Súmula 539 do STJ, que não distingue entre prazos de vigência do contrato, mas tão somente exige a pactuação expressa.

Esta 2ª Turma de Direito Privado do TJ-PA tem reiteradamente aplicado o entendimento sumulado do STJ em casos análogos:

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. [...] INSTITUIÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. ANATOCISMO. POSSIBILIDADE. [...] O enfrentamento de tal matéria é recorrente nesta Corte, que já possui entendimento consolidado que se assenta no remansoso posicionamento do STJ, que tratou do tema no enunciado 539 de sua Súmula [...] RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS."

(TJ-PA – 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10/04/2018)

Rejeita-se, portanto, o pedido de afastamento da capitalização de juros.

2.4. Da TAC e da Comissão de Permanência

O Apelante pugna pela declaração de nulidade das cláusulas referentes à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e à Comissão de Permanência.

No que concerne à TAC, este Tribunal reconhece que, nos termos do julgamento do REsp 1.255.573/RS pela Segunda Seção do STJ (rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), a cobrança de TAC é vedada em contratos celebrados após 30/04/2008, data de início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, que limitou às hipóteses taxativamente previstas em norma do Banco Central a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas. Para contratos anteriores a essa data, a cobrança era lícita desde que prevista contratualmente.

Quanto à Comissão de Permanência, o entendimento do STJ, cristalizado na Súmula 472, admite a sua cobrança desde que seja feita de forma isolada, sem cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual.

Ocorre que, como corretamente assentado pela sentença recorrida, o Apelante não acostou aos autos qualquer documento — contrato, extrato bancário, planilha de débitos — que demonstrasse a efetiva cobrança das referidas rubricas. Em sede de contestação, o Banco Apelado negou expressamente a incidência de tais encargos no contrato sub judice, e o autor não produziu qualquer contraprova.

A discussão sobre a legalidade de encargos cuja incidência fática não foi sequer minimamente demonstrada nos autos é de todo inócua. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. A alegação genérica de que determinadas tarifas são abusivas, sem que se demonstre que foram efetivamente cobradas, não tem aptidão para sustentar a procedência de pedido revisional ou indenizatório.

Esta 2ª Turma de Direito Privado tem reiteradamente decidido que, na ausência de prova da cobrança dos encargos contestados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. O mesmo raciocínio se aplica ao caso presente.

2.5. Da repetição de indébito

O Apelante requer a restituição em dobro de valores que afirma ter pago indevidamente.

A pretensão não pode ser acolhida.

A repetição de indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe, como condição sine qua non, a demonstração de que houve cobrança ou pagamento de quantia indevida. No caso em exame, como exaustivamente demonstrado nos itens anteriores: (i) os juros praticados não se revelaram abusivos; (ii) a capitalização se mostrou lícita; e (iii) não há prova de cobrança de TAC ou Comissão de Permanência. Inexistindo, pois, qualquer pagamento indevido demonstrado nos autos, não há base fática ou jurídica para o deferimento da repetição.

III – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença proferida em todos os seus termos, inclusive no que tange à condenação do Apelante em honorários sucumbenciais, cujos efeitos permanecem suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém/PA, ______ de __________________ de 2026.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026